Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707116-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA REU: ROBERTO ESPIRITO SANTO MONTEIRO, ANTONIO CEZAR NASCIMENTO DE BRITO D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antônio Francisco da Costa Sousa em desfavor de Roberto do Espírito Santo Monteiro e Antônio Cezar Nascimento de Brito, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 0007677-71.2012.8.07.0008, com fulcro no art. 966, III e VII, do CPC/15. Alega o Autor que o v. Acórdão rescindendo decorreu de “simulação ou colusão” perpetrada pelos Réus e que há prova nova capaz de proporcionar a ele, que é terceiro interessado, pronunciamento favorável. Requer antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a praça do imóvel objeto do litígio e, ao final, a rescisão do v. Acórdão, com levantamento da penhora incidente sobre o bem. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, em razão de requerer a gratuidade de justiça. Atribuiu a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Considero, contudo, que a admissibilidade da presente ação demanda o esclarecimento da causa de pedir e do pedido, o ajuste no valor da causa e a juntada de documentos idôneos que permitam a análise da gratuidade de justiça. Embora se intitule proprietário do bem, infere-se que o Autor é, supostamente, detentor dos direitos de posse sobre o imóvel, mas não reside no local, conforme constatado no mandado de verificação (ID 23890981, fls. 272/273). Assim, concedo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial nos seguintes termos: 1) Esclarecer e comprovar a relação jurídica existente com os ocupantes do imóvel indicados no mandado de verificação (ID 23890981, fls. 272/273); 2) Informar de modo claro e objetivo no que consistiu a alegada “simulação ou colusão” entre os Réus nos autos do Processo no 0007677-71.2012.8.2012.8.07.0008, bem como o que constitui a prova nova capaz de assegurar ao Autor um pronunciamento favorável (art. 966, III e VII, do CPC/15); 3) Adequar o pedido, tendo em vista que não há nos autos informações que confirmem ser o imóvel objeto de penhora; 4) Retificar o valor da causa, uma vez que consta da inicial a informação de que o bem objeto de disputa foi avaliado em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); 5) Informar qual o ramo de comércio que exerce e juntar aos autos, ao menos, comprovante de renda, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas ordinárias e extratos do últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a viabilizar a apreciação do requerimento de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator